Tribunal: STF
Processo: ARE 1486223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PLANO PRIVADO DE SAÚDE (UNIMED), DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO SE DESSE PELOS ENTES PÚBLICOS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL. 



    Parte autora da demanda, criança, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que objetiva o fornecimento de atendimento multidisciplinar pelo seu Plano de Saúde (UNIMED), e o direcionamento do pagamento da coparticipação aos entes públicos.



    Hipótese em que a parte autora, segurada por plano de saúde privado, e sem condição financeira, busca tão somente o custeio, pelos entes públicos, da coparticipação estabelecida contratualmente. 



    Proteção da vida e da saúde do cidadão, assegurados nos artigos 5º, caput, 6º, 196 e 203 da Constituição Federal. 



    Responsabilidade que, não fosse a parte autora possuir plano de saúde, poderia ser integralmente atribuída aos entes públicos. 



    Decisão lançada quando do recebimento do recurso, pela qual afastada a responsabilidade dos entes públicos pelo pagamento da coparticipação, que, agora, em julgamento pelo Colegiado, vai alterada. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”. (eDOC 66 – ID: 0c2273ec)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 196 e 199, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 83 – ID: 71df0f35)



    Nas razões recursais, explica-se que a presente demanda versa sobre o custeio pelo Estado do Rio Grande do Sul da coparticipação em plano de saúde da parte recorrida. Alega-se que “a relação jurídica que se pretende seja ressarcida pelo Estado reflete contrato firmado entre particulares, no exercício de sua autonomia de vontade e alheio à participação da gestão estatal. Não há previsão legal para que a administração pública atue em tais contratos como garante ou financiador”. (eDOC 83 – ID: 71df0f35, p. 5)



    Acrescenta-se que “o ordenamento veda este tipo de financiamento por parte dos entes federados. A Lei 8.080/90, que regulamentou o SUS, estabelece que a iniciativa privada somente poderá participar do serviço público de saúde em caráter complementar (Art. 4º, § 2º da Lei 8.080/90)”. (eDOC 83 – ID: 71df0f35, p. 5)



    Conclui-se que “[p]ermitir o financiamento, pelo SUS, de instituição privada com fins lucrativos, além de constituir crime do Art. 315 do CP, estimula o notório superfaturamento das coparticipações, eis que resta claro que os patamares exigidos pelo sistema privado são abusivas, na simples constatação que são impagáveis pelos seus contratantes. O correto para o caso concreto é decretar a abusividade contratual ou possibilitar o financiamento do contratante em face do plano de saúde avençado, eis que o Estado não participou do negócio na qualidade de garante”. (eDOC 83 – ID: 71df0f35, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu medida liminar para a determinação de obrigação de fazer ao Estado do Rio Grande do Sul consistente no custeio de coparticipação de plano de saúde da parte recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Não custa, porém, ressaltar o caráter provisório da medida de antecipação de tutela, não descartada, nesse toar, a hipótese, que surge, principalmente considerada a alegação de que não previamente procurados os entes públicos para a prestação dos atendimentos por meio do sistema único de saúde (aliás, já se defende o agravante dizendo que não há previsão desse atendimento), de eventual oferta desses serviços pela rede pública em condições de substituir aqueles deferidos na decisão hostilizada.



    (...)” (eDOC 66 – ID: 0c2273ec, p. 8)  



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)



    Lembro que a suspensão de tutela antecipada deferida contra a fazenda pública, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437, é de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal, somente após o indeferimento do pedido de suspensão pelo Presidente do Tribunal a quo:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Portanto, considerando tratar-se de decisão precária que concedeu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, impossível conhecer do recurso extraordinário nesse momento processual, devendo a fazenda pública estadual pleitear a suspensão da liminar pela via processual adequada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente